Tribunal: TJES
Processo: 5014043-45.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014043-45.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DE COMPROVAR A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATAÇÃO REGULAR DEMONSTRADA. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança indevida com danos morais e materiais, ajuizada pelo recorrente em face do recorrido, por meio da qual alega, em síntese, que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário desde 2019, referente a contrato de cartão de crédito consignado não contratado. Diante disso, requer seja cessado os descontos; a restituição dos valores descontados; e a indenização por danos morais.

Por outro lado, o recorrido sustenta a regularidade da contratação, pugnando pela improcedência da demanda.

Em sede de

sentença (ID 15968889) foi julgado improcedente o pedido autoral.

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Foram apresentadas Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, convém registrar que coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo
a quo
de que a parte recorrente não logrou êxito na formação do convencimento a seu favor acerca da ocorrência de falha na prestação de serviço do recorrido.

A parte recorrida, por sua vez, obteve êxito em se desincumbir do ônus probatório, conforme exarado pelo juízo sentenciante:

“Constata-se, nos autos, que a autora contratou efetivamente o cartão de crédito consignado (RMC) - ID 73308303, cujo o conteúdo descreve "termo de adesão de cartão de crédito consignado emitido pelo banco BMG S.A e autorização para desconto em folha de pagamento", estando ciente da modalidade adotada, pois as cláusulas contratuais estão redigidas de forma clara e expressa.

Ademais, eventual alegação de vício de vontade deveria ter sido comprovada pela autora. Não havendo prova nesse sentido, e considerando que a autora usufruiu do produto contratado, o contrato é considerado perfeito e válido.”

Verifico, ainda,
que o argumento de falha no dever de informação não encontra amparo no presente caso, porquanto é fato incontroverso que a consumidora voluntariamente utilizou o cartão e, em 2025, venha aduzir que pensara estar contratando empréstimo consignado.

Registro que o idoso, por mais que figure em situação de hipossuficiente, possui livre capacidade para contratar, não devendo o Poder Judiciário intervir em toda e qualquer alegação de “desconhecimento” de contratações bancárias alegadas pelos consumidores.

Tal qual o juízo
a quo
, entendo que o serviço ofertado pelo recorrido era oportuno ao aposentado naquele momento, tendo ele contratado livremente e auferido proveito econômico, pois, conforme consta nas faturas de ID 15968428 houve utilização do cartão para saques/compras.

Ademais, verifica-se que os instrumentos contratuais juntados pelo recorrido na contestação datam de longa data, sendo certo que os descontos vêm ocorrendo desde o ano de 2019, tendo o recorrente ajuizado a presente demanda apenas em 2025.

No mesmo sentido:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PREJUDICADA . CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONVOLAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VICIO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA . Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, que determinou a conversão do contrato em empréstimo consignado e a devolução em dobro de eventuais valores cobrados a maior. Apelação de ambas as partes. Contrato de cartão de crédito consignado . Validade. Elementos colhidos que demonstraram conhecimento do autor acerca do serviço. Utilização do serviço pela autora, que realizou diversas compras e saques no cartão de crédito ao longo dos anos (fl. 194/215) .
Embora o primeiro saque tenha se iniciado em 2016, a ação apenas foi ajuizada em 2022. Ausência de demonstração de vício de consentimento
. Conversão de RMC em empréstimo consignado. Impossibilidade . Ausência de prova de que, na época da contratação do cartão de crédito consignado havia margem consignável para "empréstimos consignados comuns". Precedentes do Tribunal de Justiça. Uma vez reconhecida a legalidade da contratação, indevida a restituição de valores e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Ação julgada improcedente em segundo grau . SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1029655-94 .2022.8.26.0562 Santos, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 25/03/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

Por fim, impende consignar ainda que outros elementos constantes nos autos evidenciam que a recorrente detinha pleno conhecimento acerca da natureza jurídica da operação contratada, que se refere ao cartão de crédito consignado com margem para saque.

Isso porque, embora seja analfabeta, a assinatura foi realizada a rogo com a assinatura de duas testemunhas, conforme se verifica do contrato de ID 15968426, o que valida a contratação, nos termos do art. 595 do Código Civil, conforme a jurisprudência pátria:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA . RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE . REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART . 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1 . Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3 . A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. 4.
O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas
. 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO ANALFABETO. VALIDADE . REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC . ATENDIMENTO FORMA PRESCRITA EM LEI. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 . O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta pode ser realizada mediante instrumento particular assinado a rogo, na presença de duas testemunhas. 2.
É válida a contratação por analfabeto quando cumpridos os requisitos previstos no artigo 595 do Código Civil, ou seja, com assinatura a rogo, na presença de duas testemunhas.
3 . Comprovada a regularidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes, com observância à forma legal exigida para contratação com pessoa analfabeta, não há que se falar em declaração de inexigibilidade do contrato de cartão de crédito consignado, nem mesmo repetição do indébito ou indenização por danos morais. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO 5101800-18.2023 .8.09.0110, Relator.: WILTON MULLER SALOMÃO - (DESEMBARGADOR), 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2024)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)